Tribunal: TJES
Processo: 5005330-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005330-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ANTONIO FERRAZ
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005330-17.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1ºJuizado Especial Cível
RECORRENTE
: JORGE ANTÔNIO FERRAZ.
RECORRIDO
:AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.

(1).
ATRASO DE VOO, ASSIM DESCRITO NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “ (...)
alega a parte autora que firmou contrato de transporte aéreo junto ao Réu para o trecho de Vitória (30/10/2020 – 19:00) x Belo Horizonte (30/10/2020 – 20:00) alegando que se dirigiu ao Aeroporto com antecedência. E que no aeroporto foi informado que o voo estaria atrasado e sairia às 19:40 horas, o que não ocorreu. Aduz que foi noticiado, através do painel, às 20:00 horas, que o voo estava cancelado. Informa que no guichê da Requerida ao pedir informações o funcionário foi bem grosseiro e não se preocupou em dar informações e somente falou que o voo estava cancelado. E que após enfrentar uma fila gigantesca, horas depois foi informado de um voo extra no sistema da empresa Ré, que estava marcado para 01:05 horas, 31/10/2020, alegando que já desgastado, fisicamente e mentalmente, foi para casa, para aguardar o voo, pois necessitava de um pouco de conforto, gastando assim com transporte entre aeroporto e casa. Relata ainda, que ao retornar ao aeroporto conseguiu embarcar às 02:20h, aproximadamente, assim, chegou no Aeroporto de Confins, por volta de 03:30 da manhã, sendo que deveria ter chegado 20:00 horas do dia anterior. Informa o autor, que teve que esperar mais tempo no aeroporto, por conta da bagagem que demorou a ser liberada. E que já amanhecendo, por volta de 4:30, não conseguia chamar um carro pelo aplicativo do Uber, pois não haviam motoristas na redondeza, até que muito tempo depois, apareceu um Táxi, e conseguiu chegar ao seu destino final em Belo Horizonte, por volta de 06:00 horas do dia 31/10/2020.
”
(2).

A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE RÉ ALMEJA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(4).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
É INCONTROVERSO O CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO, COM A CONSEQUENTE REACOMODAÇÃO DO CONSUMIDOR NOUTRO VOO, DE MODO A ATRASAR EM MAIS DE SETE HORAS O TRANSPORTE AÉREO ORIGINARIAMENTE PREVISTO. A RECORRIDA DEMONSTRA QUE A SITUAÇÃO SE DEVEU ÀS MÁS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NO AEROPORTO DE VITÓRIA/ES, NÃO TENDO HAVIDO, POR SINAL, QUALQUER IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO PONTO PELO RECORRENTE. TEM-SE, DESSA FORMA, QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO FOI ADEQUADAMENTE OBSERVADO PELA COMPANHIA AÉREA, MERECENDO SER RESSALTADO QUE O MAU TEMPO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO A EXCEPCIONAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO, QUE SE ENCONTRA PREVISTA NO ART. 14 DO CDC. PARA ALÉM DISSO, EMBORA O RECORRENTE AFIRME A AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL, NÃO PRODUZ PROVA ALGUMA EM TAL SENTIDO, ENQUANTO A RECORRIDA APRESENTA TER DISPONIBILIZADO A ELE O VOUCHER ALIMENTAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400, O QUE TAMBÉM NÃO RESTOU IMPUGNADO. NESSE DESENVOLVER DE IDEIAS, É IMPERIOSO RESSALTAR O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DE ATRASO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOOS,
in verbis
(destaques nossos): “
[...] 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados
a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas
: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). NO CASO DOS AUTOS, A PARTIR DAS BALIZAS DEFINIDAS PELO STJ, NOTA-SE QUE A INFORMAÇÃO SOBRE O ATRASO DO TRANSPORTE AÉREO, PAUTADA EM MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, FOI DEVIDAMENTE PRESTADA, TENDO HAVIDO SUPORTE MATERIAL AO PASSAGEIRO NO PERÍODO E OPORTUNA REACOMODAÇÃO NOUTRO VOO. E MAIS, O RECORRENTE NÃO DEMONSTRA QUALQUER SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A JUSTIFICAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, ALÉM DO TÍPICO DESCONFORTO PELA SITUAÇÃO EM SI. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO ALGUMA DE QUE O ATRASO DO VOO TENHA LHE GERADO PREJUÍZO.
EMBORA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ESTEJA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL CONFIGURAÇÃO NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS INTEGRANTES DE SEU DIREITO. DIANTE DE TUDO ISSO, NÃO PODE SE AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TAMPOUCO A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA
DEVE SER INTEGRALMENTE MANTIDA
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)